Tribunal: TJSP
Processo: 0141873-47.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇAS SALARIAIS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – MÊS DE FEVEREIRO DE 1995 – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. LEI n.o 11.960/09 – Aplicabilidade imediata aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇAS SALARIAIS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – MÊS DE FEVEREIRO DE 1995 – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. LEI n.o 11.960/09 – Aplicabilidade imediata aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.205.946/SP.

2. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810).

3. Adequação do julgado para: (a) determinar a aplicabilidade imediata da Lei n.o 11.960/09 aos processos em curso, de acordo com o entendimento do STJ no REsp n.o 1.205.946/SP; (b) quanto à incidência dos juros de mora e da correção monetária, adotar a orientação do STF no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e do STJ no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905).

4. Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000689249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0141873-47.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SELENY
VIANA DE ARAUJO, ANTONIA DE PAULA, TANIA ALVES DA SILVA, ROSA
BUGADON MURCIA, ANTONIO JORGE DE SOUZA, PEDRO JESUS DE
MOURA, MARIO AUGUSTO DOS PRAZERES, ANA CRISTINA PORCINO DE
LIMA DOS SANTOS, MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA e JANEIDE DA SILVA, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - JUD 21.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a revisão do julgado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 0141873-47.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N.o 30.246-2/7
VOTO N.o 30.246
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL N.o 0141873-47.2007.8.26.0000
APELANTES: PEDRO JESUS DE MOURA E OUTROS
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Juíza de Primeira Instância: Cynthia Thomé
RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
(ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL) APELAÇÃO CÍVEL DIFERENÇAS SALARIAIS
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO MÊS DE FEVEREIRO DE
1995 JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. LEI n.o 11.960/09 Aplicabilidade imediata aos processos
em curso Princípio do tempus regit actum Entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do REsp n.o 1.205.946/SP.
2. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

Definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o
870.947/SE (Tema n.o 810).
3. Adequação do julgado para: (a) determinar a aplicabilidade
imediata da Lei n.o 11.960/09 aos processos em curso, de
acordo com o entendimento do STJ no REsp n.o 1.205.946/SP;
(b) quanto à incidência dos juros de mora e da correção
monetária, adotar a orientação do STF no RE n.o 870.947/SE
(Tema n.o 810) e do STJ no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o
905).
4. Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de recurso especial (fls. 213/223) interposto pelo
Município de São Paulo em face de Pedro Jesus de Moura e outros, com o
objetivo de reformar v. acórdão proferido por esta Décima Segunda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 0141873-47.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N.o 30.246-3/7
Câmara de Direito Público que deu provimento em parte ao recurso de
apelação interposto pelos autores, a fim de se julgar parcialmente
procedente o pedido inicial e também para se afastar a incidência, in casu,
da Lei n.o 11.960/09 (fls. 198/210).
O recurso foi sobrestado (fls. 232/233).
Diante do pronunciamento efetivado pelo Superior Tribunal
de Justiça no REsp n.o 1.492.221/PR, Tema n.o 905, relativamente à
fixação dos juros moratórios e da correção monetária, o Excelentíssimo
Presidente da Seção de Direito Público desta Corte de Justiça, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo
Civil, determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora para realização
de juízo de retratação (fls. 236/239).
É o relatório.
Trata-se de ação pelo rito ordinário em que os autores
pretendem o recálculo dos vencimentos, nos termos das Leis Municipais
n.o 10.688/88 e 10.722/89. Também pleiteiam o recebimento das
diferenças pretéritas.
O processo foi extinto, nos termos do artigo 269, inciso IV, do
Código de Processo Civil de 1973 (fls. 149/155).
O recurso de apelação interposto pelos autores foi provido em
parte para se julgar parcialmente procedente o pedido inicial, ressaltando-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 0141873-47.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N.o 30.246-4/7
se o afastamento da incidência, in casu, da Lei n.o 11.960/09, sob o
fundamento de que a ação fora distribuída em setembro de 2006, isto é, em
momento anterior à data da edição da lei.
Os autos retornaram à Turma Julgadora para realização do
juízo de retratação, tendo em vista a decisão proferida no julgamento do
Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp n.o 1.492.221/PR
(Tema n.o 905), pelo Superior Tribunal de Justiça, que reexaminou a
questão relativa à aplicação do artigo 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a
redação atribuída pela Lei n.o 11.960/09, após a decisão do Supremo
Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810).
Inicialmente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp n.o 1.205.946/SP, julgado sob o rito do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973 (Relator: Ministro Benedito Gonçalves,
Corte Especial, DJe 02.2.2012), o artigo 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a
redação conferida pela Lei n.o 11.960/09, que trouxe novo regramento para
a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública, tem
aplicação imediata aos processos em curso, em consonância com o
princípio do tempus regit actum, visto se tratar de norma de natureza
eminentemente processual, sem retroagir a período anterior à sua vigência.
A partir do julgamento do Recurso Extraordinário n.o
870.947/SE (Tema n.o 810), em 20 de setembro de 2017, pelo Supremo
Tribunal Federal, foi formulada a seguinte tese:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 0141873-47.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N.o 30.246-5/7
“Tema n.o 810 1) O art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a
redação dada pela Lei n.o 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5.o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1.o-F
da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o
11.960/09;
2) O art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela
Lei n.o 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5.o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina” (Relator: Ministro Luiz Fux).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 0141873-47.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N.o 30.246-6/7
Não se pode olvidar que os embargos de declaração opostos
no RE n.o 870.947 não redundaram em modulação dos efeitos da
orientação estabelecida.
Na hipótese vertente, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidores públicos, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Assim sendo, deve ser determinada a aplicação, in casu, do
Tema n.o 810, extraído do RE n.o 870.947/SE, e do Tema n.o 905, extraído
do REsp n.o 1.492.221/PR.
Por conseguinte, é de rigor a readequação do acórdão de fls.
99/114 para: (a) seguir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
quanto à aplicabilidade imediata da Lei n.o 11.960/09 aos processos em
curso (REsp 1.205.946/SP); (b) no que tange à incidência dos juros de
mora e da correção monetária, adotar a orientação do Supremo Tribunal
Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e do Superior Tribunal de
Justiça no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905).
Diante do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível n.o 0141873-47.2007.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N.o 30.246-7/7
...